Tribunal: TJES
Processo: 5004912-45.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários; Liminar
Data de julgamento: 2023-09-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004912-45.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARCELA FREITAS
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou
pa
rcialmente procedente os pedidos autorais, ao reconhecer fraude na contratação do cartão de crédito consignado, declarando a nulidade do contrato com o retorno das partes ao status quo, condenando a ré a restituir em dobro os valores descontados indevidamente do benefício da autora e a pagar indenização moral, devendo a autora restituir os valores que recebeu, referente ao contrato.

Nos termos do recurso inominado interposto a r. sentença merece reforma ao sustentar, preliminarmente a incompetência do Juizado para demandas complexas, a prescrição e a decadência do direito e, no mérito, se alega regular contratação do empréstimo, devendo a requerente se obrigar as contraprestações pelos princípios da autonomia da vontade e do
pacta sunt servanda.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado, conforme id nº 4016063, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Registra-se que fo
ram
apresentada
s
contrarrazões ao id nº 4016066.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente,
rejeita-se o pedido de extinção/redução da multa fixada pelo descumprimento da obrigação de fazer
(suspensão dos descontos), uma vez que
o objetivo da fixação da multa é justamente que de forma coercitiva a empresa seja compelida a realizar a obrigação, não sendo cabível se estipular multa em valor irrisória para uma instituição financeira, pois desnaturaria o objetivo da medida.

Igualmente,
rejeita-se a preliminar de incompetência do Juizado pela complexidade da causa,
pois a perícia é completamente desnecessária para o julgamento, ou seja, os elementos constantes nos autos são suficientes para o julgamento da causa.

De mesmo modo,
r
ejeita-se a prejudicial de mérito de prescrição
sustentada pela requerida sob a alegação de que o prazo prescricional de cobranças indevidas de valores referentes a serviços não contratados estaria previsto no artigo 206, §3º, inciso IV (três), do Código Civil, porquanto levando-se em consideração o entendimento emanado pelos Ministros do Superior Tribunal de Justiça sabe-se que em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falha na contratação de empréstimo com a instituição financeira,
ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do artigo 27, do CDC e no tocante ao termo inicial do prazo prescricional
, o Tribunal de origem entendeu s
endo a data do último desconto
(STJ, AgInt no AREsp 1372834/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, julgado em 26/03/2019; AgInt no AREsp n. 1056534/MS, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 20/04/2017; AgInt no AREsp 1395941/MS, Rel Ministra Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, julgado em: 21/05/2019), nesses termos, considerando-se os descontos sucessivos que continuam a ocorrer, entende-se que não transcorreu o prazo quinquenal e a pretensão autoral não se encontra prescrita, e consequentemente nem seu direito a requerer danos morais.

Também,
rejeita-se a preliminar de decadência
, pois pacífico o entendimento de que se tratando de relações jurídicas de trato sucessivo o prazo para ajuizamento da ação renova-se mês a mês.

No mérito, a ação se sustenta nas alegações autorais de que a recorrida reconhece ter realizado v
á
rios contratos de empréstimo consignado, mas nunca cartão de crédito consignado, ou seja, nem sequer conhece e entende tal modalidade de contratação, sob tais alegações a defesa sustenta a regularidade do contrato e o claro esclarecimento sobre seu objeto.

No ensejo, insta esclarecer que a lide diverge daquelas habitualmente julgadas no Juizado Especial Cível, em que o consumidor busca contratar empréstimo consignado e tem sua vontade ludibriada com a contratação de cartão de crédito consignado, nestes autos se discute fraude na contratação do cartão consignado.

Dessa forma, comunga-se com a r. sentença no sentido de reconhecer que claramente a assinatura lançada nos contratos apresentados pela ré não é a assinatura da autora, verifica-se que estas são extremamente distintas daquela apresentada em procuração e até mesmo no documento de identidade, em especial na assinatura da letra “M” do primeiro nome, que no contrato, mais parece uma letra “B”, o próprio “F” do sobrenome Freitas e a curvatura, fato é que estas divergências, pelas regras da experiência comum autorizam o Juízo a firmar convicção sem a necessidade de se produzir prova pericial, que não se trata de assinatura da autora.

Desse modo, diante da divergência das assinaturas lançadas nos documentos apresentados pela ré, resta evidente que houve falha na prestação de serviços pela instituição financeira, ou seja, foi realizado empréstimo consignado por terceiro em nome da parte requerente, sendo que caberia a parte requerida ter adotado todas as precauções necessárias, como a verificação de documentação pessoal, comprovação de endereço, entre outros, tudo para se evitar a situação fraude ocorrida nos autos.

Com efeito, as fraudes bancárias abarrotam o Judiciário e, nesses casos de contratos de mútuos com aposentados, se deve, ao sentir deste Juízo, exigir maior robustez da prova da contratação e de sua validade, até porque, qualquer ligação para qualquer banco é gravada, para a segurança do cliente e, neste caso, a ré deveria promover contato posterior, confirmar a contratação e as condições para aferir se o correspondente bancário agiu de acordo com as regras da boa-fé objetiva.

De tal modo, em decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço, para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3º, I e II, do CDC), o que não ocorreu no caso em tela,
pelo que
vota-se pela manutenção
da sentença no sentido de se aplicar a Súmula 479 do STJ
reconhecendo-se o risco da atividade bancária, tratando-se de fraude de fortuito interno,
sendo medida de rigor a rescisão do contrato e a restituição em dobro dos valores dele descontados, pois ante a ausência de provas da regularidade do contrato, todos os descontos dele decorrente são indevidos.

Quanto a obrigação de que a autora restitua os valores recebidos (R$ 500,00), também comunga-se com a r. sentença, pois em que pese alegações de não recebimento, a ré apresentou TED de transferência para conta de sua titularidade e a autora não negou a existência da conta para a qual foi realizada a transferência, sequer trouxe extratos do dia para demonstrar o não recebimento, sendo a devolução, necessária para que se evite o enriquecimento ilícito.

Nesse contexto, em relação aos danos morais reconhecidos (objeto do recurso), comunga-se com a r. sentença no sentido de reconhecer que a conduta do recorrente provocou constrangimento
a
consumidor
a
,
até porque a falha na segurança ultrapassou o mero aborrecimento, causando prejuízo de ordem econômica,
pois os descontos se deram em verba de natureza alimentar
, situação suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, que no caso se provou com a mera demonstração do ilícito (
in re ipsa
).

Assim, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entende-se proporcional e adequada a fixação em R$
5
.000,00 (
cinco

mil reais), quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Por fim, registra-se que conforme o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”, mantida por suas razões.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, e lhe
NEGA
PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Em razão do não provimento do recurso interposto,
CONDENO
a
ré
ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)